Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0703498-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO CARLOS QUADROS FERRAZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. À douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.